Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PREPARO. DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado acompanhado de guia de preparo e do respectivo pagamento, do qual se vê que a guia referente ao pagamento das custas processuais (ID Num. 21091291 - Pág. 1) comprova um recolhimento a menor (a recorrente indicou o valor da causa como R$ 0,00, quando o correto seria de R$ 20.118,27, conforme inicial - ID Num. 21090617 - Pág. 13).
2. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, razão para o seu não conhecimento (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, e art. 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.)
4. NÃO CONHEÇO O RECURSO.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação.